Tribunal: TCU
Processo: 033.893/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7084/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor do Município de Capitão Poço - PA, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do SUS repassados ao município durante os exercícios de 2003 e 2004, notadamente, em razão da aplicação de recursos em suposto desvio de finalidade no âmbito municipal. Considerando a análise da Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial - SecexTCE (peça 30), segundo a qual houve, em realidade, a aplicação de recursos em outras ações e serviços relacionados à saúde, caracterizando desvio de objeto e não de finalidade, conforme assentado no Acórdão 1072/2017-TCU-Plenário , Considerando que o desvio de objeto abrangeu fatos passados há mais de dez anos, de maneira que a unidade instrutiva apontou a existência de precedente a dispensar o tratamento conferido à matéria pelo Acórdão 1072/2017-TCU-Plenário , para fins de ressarcimento dos valores pelo ente federado ao seu próprio fundo municipal ( e.g . o Acórdão 1045/2020-TCU-Plenário ), Considerando a constatação da secretaria de que a incidência da prescrição no caso em exame, em consonância com o decidido pelo Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário , extinguiu a possibilidade de punição do agente responsável pelo uso dos recursos em desvio de objeto, Considerando que diante desses fatos a referida unidade instrutiva alvitra o arquivamento da tomada de contas especial, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, Considerando, ainda, o pronunciamento do Ministério Público/TCU à peça 33 destes autos, segundo o qual o prefeito municipal à época dos fatos, que teria gerido os recursos federais e praticado as irregularidades, não foi notificado pelo órgão concedente, bem como que o Município de Capitão Poço/PA só foi notificado para recolher o débito em 13/9/2019, portanto, mais de 10 anos após as irregularidades, corroborando a hipótese de prescrição da pretensão punitiva e o afastamento de eventual citação do ente federado, Considerando que conforme o aludido pelo representante do Ministério Público/TCU, além de ter ocorrido prescrição em relação ao gestor, a jurisprudência mais recente desta Corte de Contas aponta para a dispensa da devolução de valores pelo ente federado quando o desvio de objeto na aplicação de recursos oriundos do FNS ocorreu antes publicação da Lei Complementar 141/2012 ou durante a vigência de plano de saúde plurianual já encerrado ( Acórdão 8498/2020-TCU-Segunda Câmara , Rel. a Min. Ana Arraes; 5936/2019 - 1a Câmara, Rel. o Min. Subst. Augusto Sherman Cavalcanti; 1144/2021-1a Câmara, Rel. o Min. Jorge Oliveira; 1045/2020 - Plenário, Rel. o Min. Benjamin Zymler), Considerando, dessa forma, que também o Parquet especializado se manifesta no sentido do arquivamento do processo, nos termos alvitrados pela unidade instrutiva, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em arquivar esta tomada de contas especial, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU e em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal e os pareceres exarados nos autos, dando-se ciência deste acórdão ao responsável e ao Fundo Nacional de Saúde. 1. Processo TC- Processo 033.893/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Prefeitura Municipal de Capitão Poço - PA (05.149.109/0001-09) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Capitão Poço - PA 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há.